Tribunal: CARF
Processo: 10183.000402/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.000402/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.815 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JAIR FRANCO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava
provimento parcial ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
Designada

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000402/2011-28
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000402/2011-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 7.323,89, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.218,00, por falta
de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 3.634,95 (fls. 19/24).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 4/6),
alegou, em síntese, que os serviços médicos foram prestados e pagos, segundo os comprovantes
anexos, requerendo o cancelamento do lançamento.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE (fls. 36/41), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO.
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 30/03/2012 (fls. 52), o contribuinte, em
13/04/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 55/61), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que comprovou o tratamento a si prestado e juntou todos os recibos
dos pagamentos efetuados, trazendo aos autos, nesta oportunidade, novo laudo radiográfico bem
como declaração expressa do odontólogo comprovando os serviços prestados, requerendo, ao
final, a revisão da decisão recorrida, considerando comprovado o tratamento e o pagamento
realizados, com a anulação do lançamento e exclusão da multa aplicada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 62/69.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000402/2011-28

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
o lançamento em relação a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Eduardo Bussili
Guiabano (R$ 120,00), José Albino Pereira da Silva (R$ 6.000,00) e Aurea Fonseca (R$
7.098,00), basicamente por falta de indicação dos beneficiários e dos endereços dos
profissionais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com declaração
fornecida pelo profissional José Albino Pereira da Silva, atestando os tratamentos realizados ao
Recorrente (fls. 64).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores das glosas mantidas traçados na decisão recorrida (fls. 41):
Antes de adentrar na análise das argumentações e documentos acostados pelo
impugnante, certifica-se que as glosas das despesas médicas deram-se em decorrências
dos recibos apresentados não atenderem a legislação tributária citada e que na sua
totalidade globalizam despesas de valores elevados.
Em virtude disso, a Autoridade Lançadora fundamentou seu lançamento nas fls. 22, de
que somente os recibos apresentados não são suficientes para comprovarem as despesas
médicas e, ademais, seriam necessários documentos que comprovassem a prova da
prestação do serviço e as comprovações dos efetivos desembolsos.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000402/2011-28

Em apreciação as comprovações das despesas médicas, fls. 09/14, estes não trazem o
nome do paciente, endereço do profissional, assim, os recibos não atendem os
requisitos essenciais exigidos pela legislação tributária citada.
E, ademais, as duas chapas de raio X não provam de que o paciente é o impugnante,
logo ficam prejudicadas tais comprovações das realizações dos serviços.
De forma que o impugnante trazendo os recibos que não atendem a legislação
tributária, é essencial de que este trouxesse aos autos as comprovações dos efetivos
desembolsos, por meio de cópias de cheques nominativos, extratos bancários, etc.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
A declaração emitida pelo profissional José Albino Pereira da Silva (fls. 64),
aliado aos recibos anteriormente fornecidos por ele e por sua colega de trabalho Aurea Fonseca
(fls. 8/14), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento odontológico submetido pelo
Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano de 2007, além de conterem os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu
sentir, supridos os vícios apontados no que tange à indicação do paciente e dos endereços dos
profissionais contratados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto as glosas sobre as aludidas
despesas e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação à despesa com o oftalmologista Eduardo Bussili Guiabano, melhor
sorte não socorre ao Recorrente, uma vez que somente o recibo apresentado (fls. 14) não se
mostra, por si só, suficiente para atestar a despesas realizada, ao teor do art. 80, § 1o, III do
RIR/99, com especial destaque para ausência de indicação do paciente e do endereço do
profissional, comprovação esta que poderia ter sido suprida com declaração fornecida pelo
médico ou retificação do recibo apresentado, mesmo que apresentados nesta seara recursal,
calhando aqui a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 13.098,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto à possibilidade de
restabelecimento das despesas informadas com o profissional José Albino Pereira da Silva
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000402/2011-28

somente à vista de declarações e recibos emitidos por ele. Importante frisar que a autuação se
deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas e a decisão recorrida
ratificou a necessidade dessa prova, apontando ainda algumas falhas nos documentos
comprobatórios, conforme trecho a seguir:
De forma que o impugnante trazendo os recibos que não atendem a legislação tributária,
é essencial de que este trouxesse aos autos as comprovações dos efetivos
desembolsos, por meio de cópias de cheques nominativos, extratos bancários, etc.
Como esclarecido pelo relator, a apresentação de recibos de pagamento com nome
e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula
CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000402/2011-28

Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
No caso, entendo que os documentos firmados pelos profissionais não se revelam
hábeis a fazer a prova exigida.
Os documentos emitidos pelos profissionais, sejam recibos ou relatórios,
constituem declaração particular, com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros,
comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao
contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código
de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
O laudo apresentado, emitido em 2012, não é hábil a confirmar os serviços que
teriam sido prestados em 2007.
Sem a prova exigida, de efetivo pagamento dessas despesas, não há reparos a se
fazer à decisão recorrida.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000402/2011-28

Por sua vez, sobre o imposto suplementar contestado pelo recorrente, foi aplicada
multa de ofício proporcional de 75% (setenta e cinco por cento), com esteio no inciso I do art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
A penalidade aplicada, no percentual de 75%, é uma sanção pecuniária com
origem no descumprimento de obrigação principal consistente na falta de pagamento do imposto.
O percentual independe do dolo na conduta do sujeito passivo, incidindo proporcionalmente ao
montante do imposto não pago que foi identificado quando do lançamento de ofício.
Caso ficasse comprovado que o sujeito passivo agiu com dolo, a autoridade
lançadora aplicaria o percentual duplicado para a multa punitiva, correspondendo a 150% (cento
e cinquenta por cento), nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, antes reproduzido.
Dessa feita, correta a exigência.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital